Tribunal: TJPA
Processo: 0808360-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808360-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

AGRAVADO: RENATO GIL VIEIRA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ADEQUAÇÃO DA TUTELA EM RAZÃO DO RISCO DE IRREVERSIBILIDADE PATRIMONIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à ré o fornecimento ou custeio da locação de veículo similar ao envolvido em acidente de trânsito, até a resolução da ação de reparação por danos materiais e morais. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a existência de culpa exclusiva de terceiro, o caráter satisfativo e irreversível da medida e requer a revogação da tutela. No recurso, informa o cumprimento da decisão mediante depósitos mensais que ultrapassaram o valor dos danos materiais postulados na ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se permanecem presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência que determinou o custeio da locação de veículo; e (ii) estabelecer se a manutenção da obrigação por prazo indeterminado configura risco de irreversibilidade patrimonial apto a justificar a adequação da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As alegações de inexistência de defeito mecânico e de culpa exclusiva de terceiro não afastam, neste estágio processual, a probabilidade do direito reconhecida pelo Juízo de origem, por dependerem de ampla instrução probatória.

4.

A agravante não instrui adequadamente o recurso com os documentos indicados e os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma segura, a excludente de responsabilidade invocada.

5.

A presunção decorrente da colisão traseira permanece íntegra em cognição sumária, indicando, em princípio, possível descumprimento do dever de observância da distância de segurança previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

6.

A responsabilidade civil e a dinâmica do acidente devem ser definitivamente apuradas após a produção das provas pertinentes na ação principal.

7.

A tutela provisória possui natureza instrumental e precária, não podendo produzir efeitos patrimoniais que ultrapassem o conteúdo econômico da própria pretensão deduzida na demanda.

8.

A continuidade da obrigação de custear mensalmente a locação do veículo, sem limitação temporal, fez com que os valores desembolsados superassem o montante dos danos materiais pleiteados, conferindo à medida caráter satisfativo incompatível com a tutela de urgência.

9.

A manutenção da obrigação revela risco concreto de irreversibilidade patrimonial, diante da dificuldade de restituição dos valores eventualmente pagos em excesso, autorizando a revisão da tutela provisória, nos termos dos arts. 296 e 300, § 3º, do CPC.

10.

A adequação da tutela preserva a apreciação futura da responsabilidade civil e da eventual reparação integral dos danos, sem impor à agravante ônus patrimonial desproporcional durante a tramitação do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, VI, 294, 296, 300, caput e § 3º, 335, 344 e 1.017, III; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no acórdão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIAÇÃO FORTE LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência, processo nº 0881706-72.2023.8.14.0301, ajuizada por RENATO GIL VIEIRA DE JESUS.

A decisão recorrida deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela parte autora, determinando que a requerida fornecesse/alugasse 01 (um) veículo similar ao envolvido no sinistro, no prazo de 05 (cinco) dias, permanecendo o bem na posse da parte autora até resolução da demanda
, com a seguinte parte dispositiva:

Pois bem.

Verifico que o autor, neste momento processual, comprovou ter tido gastos com aluguel de veículo (Id. 100682407 e 100673779) e, na narrativa inicial, bem como pelas fotos juntadas (Id. 100681023), há a presunção relativa de que a culpa é do veículo da ré. Sendo assim, aguardar a resolução de mérito demandaria lapso temporal considerável, portanto, não há razoabilidade deixar o autor suportar o ônus de aluguel mensal.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 294 e 300, caput, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à ré que FORNEÇA/ALUGUE 01 (um) veículo similar ao do sinistro para o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, que ficará na posse do bem até que haja resolução da presente demanda, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida em favor da parte autora.

II. Diante das especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).

CITE-SE a ré para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335, caput, do CPC), advertindo-a, nos termos do art. 344 do CPC, que caso não o faça será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo requerente.

Havendo contestação, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifestar-se em réplica.

Sendo formulada reconvenção na contestação ou no seu prazo, deverá a parte requerente apresentar resposta à reconvenção.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

(...)”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente a ausência de probabilidade do direito; (ii) que o agravado se limitou a apresentar boletim de ocorrência unilateral, sem comprovação inequívoca da culpa da empresa agravante pelo acidente; (iii) que há prova de culpa exclusiva de terceiro, consistente em vídeo extraído do sistema interno de câmeras do ônibus e laudos de manutenção do veículo, os quais demonstrariam regular funcionamento do sistema de embreagem e a ocorrência de colisão prévia causada por veículo desconhecido; (iv) a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor; (v) o caráter satisfativo e irreversível da medida deferida, diante da obrigação de fornecimento de veículo por tempo indeterminado; (vi) a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, diante do risco de lesão grave e de difícil reparação decorrente da imposição de obrigação de fazer cumulada com multa diária.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, revogando-se a tutela provisória concedida.

Em decisão de ID 20672019 indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas.

Interposto Agravo Interno (ID 21307541).

Em petição de ID 34292910, o agravante afirma que vem cumprindo regularmente a tutela de urgência, realizando, mensalmente, o depósito do valor de R$10.570,00 desde maio de 2024, gerando, portanto, prestação pecuniária global em favor do Demandante ora Agravado no montante de R$211.400,00 (duzentos e onze mil e quatrocentos reais), o que configura valor superior ao requerido pelo autor na exordial (R$158.712,00).

É o relatório.

Belém, 18 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3.

Razões recursais

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória deferida pelo Juízo de origem, que determinou à agravante o custeio da locação de veículo similar ao utilizado pelo agravado até o julgamento da demanda principal.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, embora a agravante sustente a inexistência de defeito mecânico no veículo e a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, tais alegações, por si sós, não são suficientes para afastar, neste momento processual, a probabilidade do direito reconhecida pelo Juízo de origem.

Conforme consignei ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, a recorrente não instruiu adequadamente o recurso com os documentos que afirmou acompanhar suas razões, apesar da faculdade prevista no art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Além disso, mesmo da análise dos elementos constantes dos autos originários, não se evidencia, de forma segura, a alegada excludente de responsabilidade, permanecendo íntegra, neste exame preliminar, a presunção decorrente da colisão traseira, circunstância que, em princípio, indica possível descumprimento do dever de observância da distância de segurança previsto no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, permanece recomendável que a dinâmica do acidente e a efetiva responsabilidade civil sejam apuradas após a regular instrução probatória, quando serão produzidas as provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos.

Entretanto, embora não se vislumbre, neste momento, fundamento suficiente para revogar integralmente a tutela provisória concedida, verifica-se fato superveniente apto a justificar sua adequação.

Contudo, embora não se vislumbre, neste momento, fundamento suficiente para revogar integralmente a tutela provisória concedida, verifica-se a necessidade de sua adequação.

Os documentos juntados aos autos de origem demonstram que a agravante vem cumprindo a determinação judicial mediante depósitos mensais no valor de R$ 10.570,00 (dez mil, quinhentos e setenta reais), desde maio de 2024, alcançando, até o presente momento, montante superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Por outro lado, observa-se que o próprio pedido de indenização por danos materiais deduzido na petição inicial foi limitado ao valor de R$ 158.712,00 (cento e cinquenta e oito mil e setecentos e doze reais).

A tutela antecipada foi deferida com finalidade eminentemente instrumental, destinada a minimizar, de forma precária e provisória, os prejuízos decorrentes da indisponibilidade do veículo utilizado pelo autor, enquanto pendente a definição acerca da responsabilidade civil pelo acidente.

Todavia, em razão da ausência de limitação temporal da obrigação, aliada a duração do processo e a continuidade da obrigação imposta à agravante, a tutela passou a produzir efeitos patrimoniais que ultrapassam o conteúdo econômico da própria pretensão deduzida na ação principal. Os valores desembolsados já superam, inclusive, a indenização por danos materiais postulada pelo autor.

A tutela provisória, portanto, deixou de desempenhar função meramente instrumental para assumir contornos satisfativos de expressiva repercussão patrimonial, circunstância incompatível com sua natureza precária.

É certo que a tutela de urgência não pode converter-se em mecanismo de antecipação definitiva dos efeitos econômicos da futura sentença, sobretudo quando sua manutenção implica desembolso contínuo, crescente e sem limitação temporal definida, cuja reversão prática se revela extremamente dificultosa.

Nessa perspectiva, mostra-se configurado o risco concreto de irreversibilidade patrimonial previsto no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, caso a demanda originária venha a ser julgada improcedente, ou mesmo parcialmente procedente em valor inferior às quantias já desembolsadas, não há elementos seguros nos autos que demonstrem a efetiva possibilidade de restituição dos valores eventualmente pagos em excesso.

Além disso, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil, a tutela provisória conserva sua eficácia enquanto não revista, podendo ser modificada ou revogada sempre que houver alteração das circunstâncias que justificaram sua concessão. No caso, a ausência de limitação temporal na decisão agravada e o expressivo montante já suportado pela agravante constituem razões suficientes para autorizar a adequação da medida, sem qualquer antecipação do julgamento do mérito da ação principal.

Desse modo, a permanência da obrigação de custear mensalmente a locação do veículo passou a representar ônus desproporcional à agravante, especialmente porque os valores já desembolsados superam o montante correspondente aos danos materiais cuja reparação é perseguida na demanda principal.

Assim, preserva-se, de um lado, o reconhecimento de que a responsabilidade civil ainda depende de ampla instrução probatória e, de outro, evita-se o agravamento do risco de irreversibilidade patrimonial decorrente da continuidade da tutela.

Por essas razões, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada.

A tutela provisória deve ser mantida quanto aos fundamentos já reconhecidos pelo Juízo de origem, cessando, contudo, a obrigação da agravante de continuar custeando mensalmente a locação do veículo em favor da parte agravada, sem prejuízo da posterior definição da responsabilidade civil e da eventual reparação integral dos danos, caso a demanda principal venha a ser julgada procedente.

4.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para fazer cessar, a partir da publicação deste acórdão, a obrigação imposta à agravante de custear mensalmente a locação de veículo em favor da parte agravada, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, sem prejuízo da ulterior apuração da responsabilidade civil e da definição das obrigações das partes no julgamento da ação principal.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026